Tribunal: STF
Processo: ARE 1213448
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 220) opostos em 26.04.2021 (eDOC 221) em face de decisão monocrática em que neguei provimento recurso, nos seguintes termos (eDOC 219):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, em que se discute a paridade entre os servidores ativos e inativos para o recebimento da parcela de honorários de sucumbência paga aos advogados públicos por meio da Lei Federal 13.327/2016 (eDOC 149). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º da EC 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 160, p. 12-13):
    “Em que pese a origem dos honorários sucumbenciais decorrerem de uma atividade privada, no caso a advocacia, os advogados públicos elencados no art. 27 da Lei n° 13.327/16, recebem os honorários sucumbenciais em razão do cargo público ocupado, ou seja, decorrente da relação estatutária que possuem com a União. 
    Assim, o direito de os ocupantes de cargos definidos no art. 27 da Lei n° 13.327/16, em receber os honorários de sucumbência DECORRE DA RELAÇÃO ESTATUTÁRIA QUE POSSUEM COM A UNIÃO. Neste ponto devem ser respeitadas as regras da Lei n° 8.112/90, bem como o princípio da PARIDADE e ISONOMIA decorrente da mesma relação a que estão submetidos, sejam ativos, sejam inativos. 
    A Lei Complementar n° 73/93, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União, estabelece: 
    Art. 26. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da União têm os direitos assegurados pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e nesta lei complementar. 
    A Lei n° 8.112/90, por sua vez, estabelece: 
    Art. 41 (...) 
    § 4° É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 
    Art. 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no § 3° do art. 41, e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. 
    Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. 
    Os honorários sucumbenciais, pagos de forma genérica e indistinta, não deixa de ser uma vantagem concedida após a edição da Lei n° 13.327/16. Portanto, conclui-se, deve ser paga de forma isonômica entre os ativos e inativos, notadamente aqueles com direito à paridade.”
    A Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 170).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 149, p. 1-6):
    “Trata-se de ação em que a parte autora, procuradora federal aposentada, postula o reconhecimento da paridade entre servidores ativos e inativos para o percebimento da parcela de honorários de sucumbência paga aos advogados públicos por meio da Lei nº 13.327-2016. 
    (…)
    O projeto de lei originário, com relação à questão dos honorários de sucumbência, não previa sua extensão aos aposentados. 
    Em razão, possivelmente, de pressões das entidades representativas da categoria, a questão foi superada, com previsão de pagamento dos honorários aos inativos, calculados segundo o tempo de aposentadoria e escalonados de forma decrescente, a partir da inativação até os nove anos seguintes, estabilizando-se num percentual mínimo desta cota, consoante se transcreve: 
    (…)
    A inclusão dos aposentados na Lei n. 13.327/16 denota, assim, que se buscou equilibrar a repartição dos honorários advocatícios entre ativos e inativos visando manter uma espécie de correspondência entre o valor devido e a efetiva atuação do membro na carreira. A gradação estabelecida tanto para os ativos (inciso I do art. 31) como para os inativos (inciso II do art. 31) revela que o servidor recém ingresso na carreira terá direito ao rateio de forma crescente, de acordo com o tempo de serviço. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o servidor aposentado terá direito ao rateio de maneira decrescente, conforme o tempo de aposentadoria. 
    Portanto, quanto à alegação de ofensa à isonomia, tenho que não assiste razão à parte recorrente porque a gradação contemplada pela lei é prevista tanto para ativos quanto para os aposentados e obedece ao tempo de serviço ou ao tempo de aposentadoria, conforme o caso. 
    Irrelevante, ainda, se o regime estatutário prevê paridade e integralidade. 
    Isso porque os honorários advocatícios em exame não refletem no cálculo de aposentadorias e pensões, pois não integram o conceito de remuneração pública, já que as parcelas são variáveis e dependem do êxito das demandas, sendo pagas pelas partes vencidas, sem trânsito pela conta do Tesouro Nacional, de acordo com o art. 35 da citada lei.” 
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 13.327/2016). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 
     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).
    "EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973." (ARE 926.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).
    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.
    Nas razões dos presentes embargos, sustenta-se, em suma, que o fundamento da decisão recorrida, no sentido do caráter infraconstitucional da controvérsia está equivocado, uma vez que o pedido de reconhecimento da paridade é questão constitucional que está definida no art. 7º da EC 41/2003. 
    Alega-se que no julgamento da ADI 6.053 esta Corte declarou constitucional o recebimento dos honorários de sucumbência por advogados públicos e definiu que são parcelas remuneratórias, não se desvinculando do regime jurídico de direito público a que estão submetidos os advogados públicos, em função do exercício dos cargos públicos. 
    Conclui-se, então, que “o direito de os ocupantes de cargos definidos no art. 27 da Lei n° 13.327/16, em receber os honorários de sucumbência decorre da relação estatutária que possuem com a União”, e neste ponto, “devem ser respeitadas as regras constitucionais da paridade decorrente da relação jurídica a que estão submetidos, sejam ativos, sejam inativos, como bem destacado pelo Supremo Tribunal Federal” (eDOC 220, p. 8). 
    Argumenta-se que este Tribunal também já assentou que é assegurado “o pagamento das chamadas gratificações pro labore faciendo em valor igual ao percebidos pelos ativos enquanto tais gratificações forem pagas de forma indistinta aos servidores ativos” (eDOC 220, p. 8). 
    A parte Agravada apresentou manifestação (eDOC 225).
    É o relatório. Decido.
    O art. 1.024, §2º, do CPC/15 preconiza o seguinte: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
    Sendo assim, reputo não assistir razão à parte Embargante. 
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados, de modo que inexiste omissão a ser sanada. 
    A alegada afronta aos dispositivos constitucionais dados como violados no recurso extraordinário, no que tange ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos, somente poderia ser analisada a partir da interpretação de legislação infraconstitucional (Lei 13.327/2016). Vejam-se a respeito, em casos assemelhados: 
    “SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. EXTENSÃO DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA ATIVA. DECRETO DISTRITAL Nº 8.264/84 E LEI Nº 1.711/52. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA INDIRETA ÀCARTA DE OUTUBRO. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 367.419, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 02.04.2004) 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE 1.299.926-AgR, Relator Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 27.04.2021). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Gratificação técnica de nível superior. Extensão a servidor inativo. Natureza da gratificação. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a extensão aos servidores inativos das vantagens concedidas em caráter geral aos servidores em atividade, nos termos do art. 40, § 8º, da CF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE 890.733-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015). 
    Aponto, ainda, em casos específicos, envolvendo a paridade e a análise da Lei 13.327/2016, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.319.955/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.05.2021 e RE 1.319.948/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.05.2021.
    Extraio, por oportuno, da sentença, a qual foi mantida pelo Tribunal de origem, os seguintes trechos (eDOC 44, p. 4-5):
    “Entendo, porém, que as teses defendidas quanto à aplicação regressiva do percentual previsto na lei, que redundaria em índice sensivelmente majorado, assim como a necessidade de observância da paridade entre ativos e inativos, não possuem respaldo na legislação de base. 
      Isso porque os honorários advocatícios não constituem verba incorporável à aposentadoria, o que pode ser depreendido pela análise do parágrafo único do art. 29, da Lei nº 13.327-2016, segundo o qual os honorários não integram o subsídio e não servirão como base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária, bem com do art. 32 do mesmo diploma legal: os honorários não integrarão a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária. (grifei) 
    (...)
    Neste sentido, a discussão acerca da origem da verba destinada ao pagamento dos honorários de sucumbência - pública ou privada - é irrelevante para o deslinde da questão, não sendo possível o reconhecimento da paridade nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41-2003, uma vez que a verba em questão tem contornos próprios e não caracteriza vantagem genérica concedida aos servidores em atividade”. (grifei). 
    (...)
    Pagamento equivalente aos ativos e inativos entre agosto e dezembro de 2016 (grifos dos originais)
    O artigo 39 da Lei nº 13.327-2016 assim estabelece: 
    Como se percebe, o dispositivo legal acima transcrito se refere a critérios provisórios de composição do fundo instituído para o pagamento dos honorários advocatícios, para possibilitar o adimplemento da parcela num primeiro momento.
    A proporção do pagamento para os servidores ativos e os inativos foi determinada de modo diferenciado no artigo 31 da Lei referida, sendo que consta expressamente do artigo 39 que o pagamento nos meses de agosto a dezembro de 2016 deve observar a "cota-parte" e não a paridade, como sustenta. Com efeito, impõe-se uma interpretação sistemática da norma, e não isolada, como pretende a parte autora. 
    Assim, é descabido o pedido de pagamento equânime entre ativos e inativos também no período de agosto a dezembro de 2016. 
    Do critério de aplicação regressiva do percentual devido aos inativos 
    (...)
    A parte autora defende que o decréscimo de 7% a cada ano de aposentadoria deve ser computado somente a partir do início da vigência da Lei, ou seja, a partir de agosto de 2016, e com base no valor recebido anteriormente e não sobre 100% da cota-parte. Tal entender implica desconsiderar o comando expresso na regra legal e a situação fática relativa a cada servidor aposentado, independentemente do tempo de aposentação, o que é completamente descabido. O início de vigência da Lei, a partir da publicação em agosto de 2016, não implica desprezar o tempo de aposentação já decorrido. A lei estabeleceu parâmetros para a fixação do valor dos honorários advocatícios devidos aos aposentados, que deve considerar a situação fática existente no que refere a cada servidor. Inexiste disposição em sentido contrário contrário. Portanto, o decréscimo deve ser aplicado de acordo com o tempo de aposentadoria já decorrido, sob pena de interpretação parcial e equivocada da lei. 
    Por fim, o dispositivo em questão é claro ao estabelecer que o decréscimo de 7% incide sobre a cota-parte (100%) e não sobre o valor recebido pelo aposentado no ano anterior. Desta forma, melhor sorte não assiste à autora também quanto a este ponto”. 
    Daí foi constatado, conforme afirmado na decisão ora embargada, que eventual discussão a respeito da alegada ofensa à Constituição Federal somente seria possível a partir da análise prévia da Lei 13.327/2016.
    Inexistem na decisão recorrida, portanto, vícios a serem sanados pela via dos embargos de declaração. 
    Por fim, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente